Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), NEWTON GERALDO FIORENZA - CPF: 138.724.271-72 (AGRAVANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA - CPF: 581.935.961-53 (AGRAVADO), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (AGRAVADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA (AGRAVADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (AGRAVADO), ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA - CPF: 378.241.981-20 (AGRAVADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (AGRAVADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (AGRAVADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA). IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL BLOQUEADA VIA BACENJUD. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada, via Bacenjud.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de valores de origem salarial, inferiores a 40 salários-mínimos, em sede de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os valores bloqueados via SISBAJUD decorrem de verba salarial e são inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável a verba de natureza salarial bloqueada por meio do SISBAJUD, quando inferior a 40 salários mínimos”.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1017825-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEWTON GERALDO FLORENZA e ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB/MT 2.814/O,
em face da decisão proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT, que nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória em fase de cumprimento de sentença nº 1000716-04.2019.8.11.0053, proposta contra
MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA, ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA, FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA, GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA, ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA, MARINA MULLER DE ABREU LIMA e MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA -
(Agravados),
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.

Em síntese, os agravantes defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) Trata-se de processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em que se executa os honorários advocatícios e o ressarcimento das custas pagas pelo Autor no início do processo”; que “(...) Foi aberta a oportunidade aos Executados para que realizassem o adimplemento do débito no prazo de 15 dias, todavia todos mantiveram-se inertes”; que “(...) Os causídicos realizaram pedidos de penhora e juntaram o pagamento das custas para que fossem realizadas as buscas nos sistemas do Judiciário. Com efeito, obtiveram a penhora de dinheiro de todos os executados”.

Destacam que a decisão recorrida, com entendimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, não se sustenta, pois os Agravados, mesmo intimados, mantiveram-se inertes; e, ainda, que “(...) o juízo a quo penhorou apenas os honorários advocatícios, não penhorando o valor de ressarcimento de custas do Autor da ação”; que a decisão causou dúvida, tanto que foram interpostos Embargos de Declaração; que não foram acolhidos.

Defendem a legalidade das penhoras realizadas; e que a impenhorabilidade não poderia ser reconhecida, de ofício, pelo Juízo.

Afirmam que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar recursal.

Requerem seja deferida a justiça gratuita, pois advoga-se em causa própria, com o intuito de receber verba honorária advocatícia, em razão de cumprimento de sentença.

Requerem, também, “(...) 1- O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; 2- A concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que declarou a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, até o julgamento final do recurso; 3- A reforma da decisão agravada, para: Determinar a readequação do valor penhorado, incluindo o valor do ressarcimento de custas processuais; Manter a penhora realizada sobre os bens dos executados Maria Luiza e Flávio, ante a sua inércia e a consequente consolidação da medida; Restringir a declaração de impenhorabilidade apenas aos executados que a requereram expressamente e que realmente possuem tal benefício, excluindo Maria Luiza e Flávio. 4- O reconhecimento da isenção do preparo, por se tratar de ação de cobrança de honorários advocatícios movida por advogado em causa própria. 5- A condenação dos Executados aos honorários e custas processuais”.

O pleito liminar foi indeferido.

Após foi indeferido também o pedido de reconsideração.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória em fase de cumprimento de sentença nº 1000716-04.2019.8.11.0053, proposta por
NEWTON GERALDO FIORENZA e ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB/MT 2.814/O)
contra
MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA, ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA, FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA, GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA, ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA, MARINA MULLER DE ABREU LIMA e MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA -
(Agravados),
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o pleito recursal não merece prosperar.

É que, a meu viso, ficou demonstrado que o valor bloqueado provém de verba salarial, conforme os extratos bancários colacionados no feito originário por Márcia Teresa M. A. Lima, Marina Müller de Abreu Lima (que teve os valores bloqueados de sua conta salário) e Guilherme Júlio Müller de Abreu Lima, que é aposentado pela UFMT (ID ́s Num. 188716612, 188716613 e 188716614).

Diante disso, aplica-se o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DECORRENTE DE NATUREZA SALARIAL E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) - PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção. (N.U 1010322-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Assim, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reforma, salientando-se que, ainda que se reconheça a impenhorabilidade relativa atinente à verba salarial, mostra-se necessária que a constrição não venha a obstar a dignidade da pessoa que sofre a penhora, de modo que deve ser demonstrado que a penhora de parte do salário não trará impossibilidade de subsistência, o que não ocorreu no caso.

Com esses apontamentos, considero pertinente a estrita observância ao artigo 833, IV do CPC, o qual estabelece a impenhorabilidade da verba salarial.

Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º [...]”.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. (N.U 1017825-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025